Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507, DO CPC. VEDAÇÃO.
1. Conforme art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Agravo de instrumento não conhecido.